Tribunal: TJMT
Processo: 1009069-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009069-27.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE JUSCIMEIRA
IMPETRANTE(S): DR. UILSON PACHECO DE DEUS
PACIENTE(S): JOSÉ MAURO DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ MAURO DA SILVA contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da ação penal (PJE – no 1000409-31.2020.8.11.0048), por não tê-lo citado e reavaliado a prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável – art. 217-A, do CP - (ID 88416985).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso desde 18.11.2020 [complexo policial de Santa Maria da Vitória – Tabocas do Brejo Velho/BA], sem ter sido citado (impetração em 26.5.2021); 2) a prisão preventiva não foi reavaliada no prazo de 90 (noventa dias), a configurar ilegalidade; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 88416978), com documentos (ID 88416980/ ID 88416985).
Relatos.
No dia 20.5.2020, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente por estupro de vulnerável, por duas vezes, em concurso material (ID 88416985).
Em 29.6.2020, o Juízo singular, ao receber a denúncia, determinou a citação do paciente e, mediante requerimento ministerial, decretou prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] O periculum in mora (periculum libertatis) resta evidente, já que verificado o gravame à ordem pública, porquanto a conduta criminosa não aparenta ser uma prática isolada em sua vida, considerando as informações prestadas pelas testemunhas na Delegacia de Polícia desta Comarca de Juscimeira-MT, e ainda, a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso, já que nos depoimentos realizados em fase investigatória testemunhas informaram a pratica delituosa em duas crianças, de modo a demonstrar que a sociedade está em perigo. Tais condutas causam intranquilidade à população ordeira, constantemente vitimada por esta espécie de ação social, o que propicia àqueles que tomam conhecimento de suas realizações um forte sentimento de impunidade e de insegurança. [...]
De igual modo, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, aponta a imprescindibilidade da decretação da segregação cautelar do representado. Restou demonstrado, mormente após a nova redação dada ao artigo 366 do Código de Processo Penal, que determina a suspensão da tramitação do processo penal, em face da revelia. A fuga do distrito da culpa impõe a revelia e esta, a suspensão do processo, retardando e tornando incerta a persecução penal instaurada em face do agressor, do infrator da lei penal.
O representado fugiu do distrito da culpa, após a indagação da genitora da vítima, não tendo sido localizado, até o momento, pelas autoridades policiais. Não há provas de residência fixa ou trabalho lícito, o que torna conveniente a decretação de sua custódia, em razão da instrução criminal [...].” (Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 88416985).
O paciente foi preso preventivamente em 18.11.2020, na cidade de Tabocas do Brejo Velho/BA (PJE – no 1000409-31.2020.8.11.0048).
No dia 16.2.2021, indeferiu a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar e manteve a prisão preventiva, nestes termos:
“[...] Não existe, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária, nem de incidência do vírus. O condenado não possui idade avançada e não se tem notícia de que, desde sua segregação, tenha sofrido enfermidades bacterianas e parasitárias (tuberculose, meningite, AIDS) que assolam os presidiários (STJ - HC: 567408 RJ 2020/0070906-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 23/03/2020).
3. Por essas razões, e em consonância com o parecer ministerial retro, INDEFIRO o pedido apresentado nos autos de no. 1000009-80.2021.811.0048.
4. Superados os argumentos acima, passo a examinar a prisão do acusado, nos termos do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, que dispõe que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias.
Da análise dos autos, verifica-se que o réu encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no artigo 217-A, com implicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, (continuidade delitiva), em relação a vítima Letícia Magalhães de Almeida; em concurso material (artigo 69) com o artigo 217-A, com implicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, todos do código Penal, em relação a vítima Ana Luiza Magalhães de Lima, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade dos crimes em questão, notadamente por conta do modus operandi.
Com efeito, tais circunstâncias apontam a reprovabilidade da conduta e igualmente a periculosidade do acusado, demonstrando assim, a necessidade da prisão. [...]
Assim, mostra-se devida, frente às hipóteses do art. 312 do CPP, a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, face à periculosidade do agente, bem como para a necessária instrução criminal. Denota-se que permanecem inalterados os motivos que embasaram o decreto prisional inicial, não havendo fato novo capaz de ensejar a soltura do acusado ante a prevalência dos fundamentos constantes no decreto prisional supra transcrito, daí a necessidade de se exigir uma enérgica reação estatal no sentido de coibir, cautelarmente, não só a possibilidade de perseverança no comportamento delituoso como o noticiado nos autos, mas o desrespeito dos valores tutelados pela sociedade, que trazem intranquilidade e desassossego à população. Ademais, a presença de condições pessoais favoráveis do agente, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
6. Por essas razões, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor JOSÉ MAURO DA SILVA. [...].” (Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - PJE no 1000409-31.2020.8.11.0048).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por sua vez, a reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita a vertentes fáticas e jurídicas, “admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais” (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020).
Logo, a possível inobservância à regra prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, também deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos, com informações do Juízo singular.
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, suficiência/adequação para preservar a aplicação da lei penal, ao sopesar o cumprimento do mandado de prisão em outro Estado da Federação [Tabocas do Brejo Velho/BA], a justificar a manutenção da custódia (STJ, AgRg no HC 126.874 / SP – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 12.8.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO